Tribunal: TJSP
Processo: 2219255-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Justiça gratuita – Pessoa física – Hipossuficiência comprovada – Decisão indeferiu desbloqueio de quantia depositada em conta corrente do executado – Jurisprudência do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X, do NCPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa da caderneta de

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de cobrança – Cumprimento de sentença – Justiça gratuita – Pessoa física – Hipossuficiência comprovada – Decisão indeferiu desbloqueio de quantia depositada em conta corrente do executado – Jurisprudência do STJ com anotação de interpretação extensiva do art. 649, X, do CPC/73 (atual 833, X, do NCPC), reconhecendo-se a impenhorabilidade diversa da caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos, alcançando também a conta corrente ou fundo de investimento, ou guardados em papel-moeda – Decisão reformada – Recurso provido.*